Tribunal: TJES
Processo: 0001160-16.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-16.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LINDOMAR GOMES CARDOSO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSTAÇÃO DE CHEQUE. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I –
Dada a ausência de provas de que o contexto financeiro da parte a possibilita arcar com as custas judiciais, não há porquê questionar a assistência outrora deferida pela instância originária.

II –

N
as circunstâncias em que a atuação da cooperativa for similar à de uma instituição financeira comum, reger-se-á a relação
traçada entre ela e cooperados
pelas normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

I
I
I
–
C
aso a instituição tivesse atendido a solicitação de sustação, ao menos temporariamente, por telefone, o que não demonstrou reais empecilhos para realização, o prejuízo material seria, inevitavelmente, evitado.

I
V
– E
vidente o dano suportado pelo consumidor o qual necessitou, inclusive, recorrer à via judicial para obter a tutela que poderia ter obtido administrativamente, dispendendo tempo e suportando a incerteza se deteria a restituição do valor que, em vista da demonstrada circunstância financeira do autor/apelante, é significativo
.

V –
A
incidência de juros desde o evento danoso
resta equivocada
, tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual.
Alteração
ex officio
.

VI – Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-16.2020.8.08.0049

APELANTES/APELADOS: LINDOMAR GOMES CARDOSO e FRANCISCO ERNESTO BRAMBILA

APELANTE/
APELADA
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ES SICOOB SUL SERRANO

JUIZ DE DIREITO: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATORA: DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA, no bojo de ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais dos apelantes
LINDOMAR GOMES CARDOSO e FRANCISCO ERNESTO BRAMBILA
, condenando a ré/recorrente

COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ES SICOOB SUL SERRANO
ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais em favor do primeiro autor/apelante.

Em razões, os recorrentes perseguem a majoração do
quantum
outrora arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, bem como o reconhecimento dos danos morais suportados pelo segundo autor, o Sr. Francisco, com a consequente procedência de seu pleito indenizatório.

Por outro lado, a Cooperativa apelante persegue a reforma
in totum
da decisão para, preliminarmente, determinar a revogação da assistência judiciária deferida aos autores e, no mérito, defende a inaplicabilidade do CDC/90 ao caso, a ausência de erro pela instituição e de danos morais suportados pela parte autoral, bem como, subsidiariamente, persegue a diminuição da indenização arbitrada e a alteração do termo inicial para incidência dos juros moratórios.

Contrarrazões de ambos os polos da relação vindicando o contrário desprovimento recursal.

Ab initio
,
a ré/recorrente impugna, em seu apelo e em contrarrazões,
o benefício da AJG concedido ao
s
autor
es, sob o manto de não preencherem os requisitos necessários para gozar
em
de tal
concessão
.

Destaca-se,
porém,
que a
Cooperativa
não traz novos fatos capazes de embasar tal alegação.

Nessa esteira, aplica-se o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O REQUERENTE NÃO PODE SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.
2. Não houve nos autos a indicação de quaisquer provas capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do agravante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003773-66.2023, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2023)

Dada a ausência de provas de que o contexto financeiro da parte a possibilite arcar com as custas judiciais, não há porquê questionar a assistência outrora deferida pela instância originária.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

Superado tal ponto,
para maior compreensão dos eminentes desembargadores,
convém disserta
r acerca

d
o ocorrido na hipótese dos autos.

Nos termos da exordial, os autores/apelantes realizaram um negócio entre si, de modo que o Sr. Francisco recebeu do Sr. Lindomar um cheque valorado em R$ 1.000,00 (mil reais), no dia 11/03/2020.

Ocorre que, no dia 13/05/2020, quando
se
dirigia ao banco para descontar tal título,
o Sr. Francisco
perdera a cártula no caminho, tendo ligado para o primeiro autor no momento em que percebeu o seu erro, o qual, por sua vez, contatou a requerida para que o cheque fosse sustado.

No entanto, para infelicidade autoral, a financeira teria se negado a realizar a sustação temporária por telefone, exigindo que o titular da conta, Sr. Lindomar, realizasse a transação via aplicativo, o que alegava não saber fazer.

Desse modo, dirigiu-se a agência para autorizar o fato presencialmente, todavia, quando chegara ao local aproximadamente às 15 h do mesmo dia, o cheque já havia sido descontado às 14h25min.

À luz dos fatos expostos, o juízo
a quo
constatou falha no serviço prestado pela ré, a qual
se
negou a fazer o procedimento por telefone, causando ao autor o prejuízo material de mil reais, além dos desgastes extrapatrimoniais arbitrados em quatro mil reais.

As partes, no entanto, não restaram satisfeitas com
o
desfecho atribuído pelo magistrado sentenciante, razão pela qual interpuseram os presentes recursos lastreados de argumentos que, de logo, registro não prosperarem, conforme exporei abaixo.

Destaco que pela prejudicialidade entre os temas arguidos,
farei a
análise conjunta dos apelos.

Pois bem.

O juízo de piso reconheceu reger-se tal relação pelo diploma consumerista, entendimento que visa afastar, sem razão, a ré/apelante. Em suas razões aduz ser uma cooperativa, não uma instituição financeira comum, de modo que ausente hierarquia entre os
associados
e ela.

Tal alegação, contudo, difere do entendimento acolhido por esse Egrégio Tribunal, o qual já
afirmou
em sua jurisprudência que, quando fizer as vezes de banco, ou seja, nas circunstâncias em que a atuação da cooperativa for similar à de uma instituição financeira comum, reger-se-á a relação
traçada entre ela e cooperados
pelas normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, oportuno citar:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Na hipótese em que as atividades da cooperativa se equiparam àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.
2. Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) e Agravado LUIZ HENRIQUE COSTA CANSIAN; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Agravo de Instrumento, 5002686-80.2020.8.08.0000, Relator:
ANNIBA
L
DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 24/05/2021)

Ademais, ressalta-se ser essa a logicidade acolhida pela Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça "é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras"
(AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). 2. Reverter a conclusão de estarem caracterizados os elementos descritos no arts. 2º e 3º do CDC para a incidência da norma consumerista entre a cooperativa e o cooperado demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.141.551/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Desse modo, recorda-se
que assim estabelece
o diploma consumerista
em seu artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ness
e diapasão
, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil
objetiva
sob
o
qual
se
analisa o caso em apreço
,
ou seja,
não se faz
necessária a comprovação de
cu
lpa ou dolo.

Diante disso, ressalta-se que a principal alegação da requerida/recorrente é de que o Sr. Lindomar não efetuou contato com ela a tempo da sustação do cheque uma vez que, embora tenha efetuado as ligações, essas não foram atendidas.

Essa não é, contudo, a compreensão que se extrai do contexto probatório dos autos, segundo o qual o cheque fora descontado às 14h25min do dia 13/05/2020, conforme extrato à fl. 29, sendo que a primeira ligação ao Sicoob realizou-se, pelo primeiro autor, às 14h15min do mesmo dia, conforme
prints
anexos às fls. seguintes.

Destaca-se não haver demonstração de que as ligações não foram atendidas, como argumenta a ré/apelante, pelo contrário, o referido
print
corrobora a tese de que fora estabelecido um contato entre as partes, visto que a instituição ligara de volta às 14h29min.

A parte requerida pretende sustentar que o autor ligou três vezes sem obter retorno, todavia, o símbolo do telefone e a setas direcionais em cada ligação demonstram a incongruência de tal alegação.

Embora admita uma escassez probatória nos autos em comento, registro, por outro lado, não ter a Cooperativa anexado prova cabal a sustentar a regularidade da prestação do serviço, a exemplo do demonstrativo do seu histórico de ligações, contendo registros mais detalhados, os quais seriam suficientes para descaracterizar a tese de negativa de sustação após o estabelecimento de contato aduzida pelos autores.

Não encontro razões, portanto, para desvencilhar-me do entendimento magistral com relação aos danos materiais, haja vista que, pondo em destaque a teoria do risco do empreendimento, caso a instituição, por segurança, tivesse atendido a solicitação de sustação ao menos temporariamente, por telefone, o que não demonstrou reais empecilhos para realização, o prejuízo material teria sido evitado.

Outrossim, no que se refere aos danos morais alegadamente sofridos, destaco que assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, incluindo o desvio de tempo útil do consumidor e cabível ao caso.

Ora, eminentes pares, evidente o dano suportado pelo consumidor o qual necessitou, inclusive, recorrer à via judicial para obter a tutela que poderia ter obtido administrativamente, dispendendo tempo e suportando a incerteza se deteria a restituição do valor que, em vista da demonstrada circunstância financeira do autor/apelante, é significativo.

Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela fornecedora, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (STJ; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Por outro lado, diferente do alegado por ambas as partes, não vislumbro inadequação do
quantum
arbitrado, sendo desnecessária a majoração ou diminuição do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo magistrado sentenciante.

Sabe-se que a quantia arbitrada deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo que lhe foi causado. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me levam a concluir pela adequação do valor estabelecido em sentença.

Por outra via, com relação dos danos alegadamente suportados pelo segundo autor, Sr. Francisco,
vale recordar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a
demonstração d
a
conduta,
do
dano e
do
nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Não há mínima demonstração fática dos danos alegadamente suportados, como o dispêndio de tempo para solução da lide ou a posterior demora para recebimento do valor devido, nada capaz de embasar a procedência de pedidos em seu favor.

Logo, por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido.

Por fim, com relação ao pedido para alteração do termo inicial dos juros moratórios, não há razão do pleiteado, para contagem a partir do arbitramento. Todavia, igualmente equivocada encontra-se a determinação do magistrado sentenciante para incidência de juros desde o evento danoso, tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual.

Portanto, determino
ex officio
, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração do termo inicial para
incidência de

juros de mora para a data da citação, com esteio no art. 406 do CC/02, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Pelo exposto,
CONHEÇO do
s
recurso
s
,
contudo, NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
para
manter incólume o
decisum
atacado,
oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (
doze
p
or cento) sobre o valor da
condenação em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ES SICOOB SUL SERRANO
.

S
omado ao dito, determino

ex officio
a alteração do termo inicial para
incidência de
juros de mora para a data da citação, com esteio no art. 406 do CC/02, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO e, por conseguinte,
majorar os honorários advocatícios para
1
2
% (
doze
p
or cento) sobre o valor da
condenação em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ES SICOOB SUL SERRANO
.

S
omado ao dito, determinar

ex officio
a alteração do termo inicial para
incidência de
juros de mora para a data da citação, com esteio no art. 406 do CC/02, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.